Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE LUXO. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL IRRELEVANTE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA.
1. Conforme o art. 1o da Lei n° 8.009/90, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
2. O Superior Tribunal de Justiça considera que a Lei n. 8.009/90 não vincula a impenhorabilidade do imóvel ao seu valor de mercado, logo aqueles mais valorizados não estão excluídos na proteção legal.
3. No caso concreto, não é possível afastar a impenhorabilidade do imóvel do devedor pelo fato de ser luxuoso.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.